Tribunal: CARF
Processo: 13984.720006/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.720006/2010-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.502 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MADEPAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que se tomem as seguintes providências: (i) a Unidade
Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo conclusivo, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo e indicando, de forma
minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios gerais que serviram de base à
tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no julgamento do RESP 1.221.170, o
Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, (ii) com base no laudo e nos
demais documentos constantes dos autos, e tendo-se em conta o atual entendimento da
Administração tributária acerca do conceito de insumos, a autoridade administrativa deverá
reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando, ao final, relatório circunstanciado
conclusivo, (iii) verificar os erros apontados pelo Recorrente em relação à glosa de notas fiscais
sobre as quais não teriam sido apropriados créditos das contribuições, bem como notas fiscais
supostamente glosadas em duplicidade, (iv) verificar a procedência das alegações apresentadas
em Recurso Voluntário acerca da existência de erros materiais nos cálculos apresentados pela
DRJ e (v) após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados da
diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após o quê deverão os presentes autos retornar
a este Conselho para prosseguimento.

Hélcio Lafeta Reis – Presidente.
(assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
(assinado digitalmente)

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisario, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (suplente convocado(a)), Hélcio Lafeta Reis (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13984.720006/2010-01
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2010-01

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 482 apresentado em face da decisão de
primeira instância administrativa proferida no âmbito da DRJ/PE de fls. 453, que decidiu pela
procedência parcial da Manifestação de Inconformidade de fls 394, apresentada em oposição às
glosas constantes no Despacho Decisório de fls. 345.
Como de costume nesta Turma de Julgamento, transcreve-se o relatório e ementa
do Acórdão da Delegacia de Julgamento de primeira instância, para a apreciação dos fatos,
matérias e trâmite dos autos:

“Trata
o presente processo de Pedidos Eletrônico de Ressarcimento no
12333.06010.040308.1.1.08-0220, indicando créditos do PIS - Exportação, apurado no
regime não-cumulativo, referente ao 4o trimestre de 2007, no valor correspondente a R$
40.457,83, para o qual não foram constatadas apresentações de Declarações de
Compensação.
2. A unidade de origem (DRF/Lages SC) emitiu o Despacho Decisório
NURAC/DRF/LAG No 107/2010, reconhecendo parcialmente o direito creditório
pleiteado, mediante os seguintes fundamentos, em síntese:
2.1. A empresa pleiteante apurou crédito do regime não-cumulativo sobre receitas de
exportação do PIS, relativo ao 4o trimestre de 2007. Foi utilizado o método do rateio
proporcional, tendo sido glosados alguns dos créditos indicados conforme a seguir
exposto.
Bens utilizados como insumos 2.2. Alguns itens adquiridos não foram considerados
insumos, à luz da legislação do PIS e da Cofins, pois referem-se tais aquisições a partes
e peças de consumo ou reposição destinadas à manutenção do parque fabril e à
manutenção de dispositivos de transporte interno de produtos elaborados e em
elaboração, equipamentos de proteção individual (EPI) e graxa.
2.2.1. Indica que a nota fiscal de saída no 53156, fl. 19612, refere-se a trimestre
calendário diverso do que está sob análise.
2.3. Algumas das aquisições de combustíveis e lubrificantes não guardam relação direta
com a atividade produtiva do contribuinte (transporte de insumos, produtos e pessoal).
Também foram glosados os créditos referente a aquisições de graxa, não considerada
lubrificante.
2.4. Foram identificadas Notas Fiscais de entrada utilizando o CFOP 1.151
(Transferência para industrialização ou produção rural), emitidas pelo estabelecimento
matriz contra ele mesmo. A autoridade fiscal verificou que esta operação tratava-se de
"compra para recebimento futuro", comum no ramo madeireiro, quando são adquiridas
árvores em pé, em fase de crescimento ou não, para posterior retirada e transporte.
Porém, estas aquisições de reservas florestais sujeitam-se à exaustão, por se tratarem de
bens classificados no Ativo Permanente3, não havendo previsão legal para que estes
custos originem crédito de PIS/Cofins.
Serviços utilizados como insumos 2.4. Foram identificados na planilha e nas notas
fiscais fornecidas pelo sujeito passivo (fls. 219-220) serviços utilizado como insumo
que não permitem o desconto de crédito, no caso, conhecimento de transporte
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2010-01

(transporte de bens). A autoridade fiscal elaborou demonstrativo detalhando os serviços
desconsiderados no levantamento do direito creditório em tela.
Das despesas com Energia Elétrica
2.5. Foram glosados valores pagos a título de multas, juros, parcelamentos, tributos não
incorporados ao preço da energia elétrica e outros pagamentos efetuados a terceiros,
ainda que cobrados na própria fatura de energia elétrica.
Dos encargos de depreciação de bens do Ativo Imobilizado 2.6. Foram glosados
encargos de depreciação de bens considerados como não utilizados diretamente na
produção, tais como equipamentos de informática e automação de escritórios,
equipamentos de medição e gerenciamento das linhas de produção, maquinas utilizadas
exclusivamente na manutenção do parque fabril, equipamentos utilizados no tratamento
de resíduos e no transporte de insumos, produtos em elaboração e acabados.
Da cessão de créditos do ICMS e das receitas financeiras 2.7. Foram identificadas
operações de cessão onerosa de créditos do ICMS a terceiros. Este tipo de operação, por
se equiparar a verdadeira alienação de direitos, origina receita tributável do PIS e da
Cofins. Assim, foram efetuados ajustes na participação proporcional das receitas
decorrentes de operações com o mercado externo, em relação às receitas totais do
contribuinte, bem como no valor da contribuição a pagar.
2.8. Foram constatadas receitas financeiras que não estavam informadas pelo
contribuinte no DACON. Apesar de não afetarem os valores dos débitos apurados das
contribuições, tendo em vista que são excluídas da base de cálculo, tais valores
modificam a participação proporcional das receitas decorrentes de operações no
mercado externo, em relação ao total das receitas auferidas pelo contribuinte.
2.9. Assim, foram recalculados os percentuais de rateio e efetuado o levantamento do
crédito do 4o trimestre de 2007, reconhecendo-se o montante passível de ressarcimento
de R$ 33.784,72, homologando eventuais compensações até o limite reconhecido.
3. Após ser regularmente cientificado do resultado em 06/05/2010, o sujeito passivo
apresentou manifestação de inconformidade em 19/05/2010 argumentando, em síntese,
que:
3.1. Utilizando-se do conceito de insumos contido na Solução de Consulta DISIT02 no
45/2003, passou a declinar os motivos de sua oposição às glosas e ajustes efetuados.
Das peças de reposição 3.2. Sobre as peças de reposição glosadas, assevera que teria
direito ao crédito do PIS sobre tais itens. Justifica que as peças de reposição são correias
utilizadas na manutenção das máquinas, as quais sofrem grande desgaste no processo de
serragem, secagem e confecção das portas. Cita Soluções de Consulta4 para amparar
seu direito.
Dos combustíveis e lubrificantes 3.3. Entende que não procede a glosa das aquisições de
combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de matéria-prima e de produtos
acabados até o porto e o consumo interno no parque fabril, tendo em vista que estes
itens são consumidos na produção ou fabricação dos bens.
3.4. Em relação à glosa nas aquisições de graxa, sustenta que o conceito da ANP,
colhido pela própria Fiscalização, deixa claro que esta é um lubrificante com
consistência semi-sólida utilizada com a mesma finalidade de um lubrificante fluído.
Além disso, a legislação usa a expressão "lubrificantes" de forma clara, porém
absolutamente genérica, não havendo previsão para "óleo lubrificante" ou "lubrificante
líquido" em oposição ao "semisólido".
Da nota fiscal pertencente a outro trimestre 3.5. Esclareceu que a nota fiscal no 53156,
apontada pela fiscalização como sendo pertencente a outro trimestre, refere-se à
aquisição de painéis de madeira, foi emitida em 29/09/2007, porém a entrada no seu
estabelecimento ocorreu em 02/10/2007.
Da aquisição de madeira de reflorestamento (matéria-prima adquirida com CFOP 1.151)
3.6. Aponta equívoco da fiscalização no que tange à aquisição de insumo (madeira)
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2010-01

da empresa Apolo Investimentos e Serviços Ltda. Junta contrato para comprovar que
teria adquirido árvores localizadas em terreno de propriedade da empresas vendedora,
ficando responsável pela derrubada e retirada das mencionadas árvores.
3.7. Alega que a questão restringe-se à comprovação da efetiva aquisição do insumo e
não de florestas para extração, como pretendeu o Fisco interpretar. Afirma que o
pagamento ocorreria nos meses subseqüentes à compra, prestando esclarecimentos de
que forma foram efetuados os pagamentos, mencionando que firmou Termo de
Homologação e Conversão de Pagamentos em Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital (AFAC). Justifica que a aquisição da madeira teria ocorrido parte em 2006 e
parte em 2007. Aduz que o retirar a madeira, passou a deter a posse dessas matérias-
primas, sendo que, para movimentá-las da floresta para a industria, utilizou as notas
fiscais com o CFOP 1.1515, uma vez que a madeira já havia passado para sua
propriedade. Segundo o recorrente, o que garante a comprovação da compra do insumo
são as notas fiscais e não o efetivo pagamento.
Dos serviços utilizados como insumos 3.8. Relativamente à exclusão de serviços
contratados da base de cálculo de créditos do PIS, alega que os indigitados serviços
correspondem a fretes utilizados pela recorrente para o transporte das correias e peças
de reposição, utilizados pelo recorrente no processo de industrialização, segundo já
explanado.
Das despesas com energia elétrica 3.9. Justifica que a glosa com despesas de consumo
de energia elétrica é indevida, pois os valores pagos a terceiros e outros tributos foram
efetivamente suportados pelo recorrente. Ademais, os apontados valores foram
tributados pela contribuição em exame haja vista que constituem receitas da empresa
concessionária de fornecimento de energia elétrica.
Dos encargos de depreciação de bens 3.10. Disse que a fiscalização glosou encargos de
depreciação de bens sob a argumento de que os bens não são utilizados diretamente na
produção. Afirma que as apontadas glosas referem-se aos seguintes grupos de bens:
(i) bens utilizados como benfeitorias: trata-se das redes elétricas utilizadas no pré-corte,
na serraria e na sala de pintura (ii) bens utilizados no transporte de insumos e matéria-
prima: são os trilhos transferes, esteiras, carro transferidor, pista de roletes, rolos
transportadores e carrinho de transporte de materiais.
(iii) bens utilizados na manutenção do parque fabril: refere-se esmeril monofásico e
transformador trifásico.
(iv) bens utilizados no tratamento de resíduos: estão incluídos os exaustores, sistemas de
ar e painel eletrônico.
3.11. Tece comentários sobre a essencialidade dos itens acima, aduzindo que inexiste
motivo para a glosa.
Da tributação da cessão de créditos do ICMS 3.12. Explica que a operação de cessão de
créditos do ICMS não se enquadra no conceito de receita, eis que se tratam de mero
ingresso, recuperação de uma despesa, não podendo, portanto, compor a base de cálculo
do PIS. Mesmo que fosse receita, o que não é, justifica que decorrem de exportação e
estaria imune do PIS, por força da EC no 33/2001. Cita decisão judicial (TRF4) para
justificar seu entendimento e aduz que a Medida Provisória no 451, de 15/12/2008, é
interpretativa podendo ser aplicada retroativamente, uma vez que surgiu para esclarecer
o entendimento de que os valores decorrentes da transferência de créditos do ICMS a
terceiros não podem ser incluídos na base de cálculo do PIS.
Do pedido 3.13. Ao final, requer que sua manifestação de inconformidade seja julgada
procedente, fazendo incluir na base de cálculo dos créditos do PIS o montante de R$
371.039,25 e excluir da base de cálculo do PIS os valores correspondentes à cessão de
crédito do ICMS (R$ 99.975,42).”

Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2010-01

A ementa do acórdão de primeira instância administrativa fiscal foi publicada com
o seguinte conteúdo e resultado de julgamento:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
Ementa:
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO.
A pessoa jurídica poderá descontar créditos do PIS na aquisição de bens e serviços,
utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens
ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes.
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
Para efeitos de desconto de crédito do PIS não-cumulativo, entende-se por insumos
aqueles bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, desde que não estejam incluídas no ativo imobilizado e os
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no País, aplicados ou consumidos na
produção ou fabricação do produto.
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. GRAXA.
Por não se classificar como lubrificante, os gastos com graxa não geram direito a
crédito, a ser descontado do PIS e da Cofins apurados no regime nãocumulativo.
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. ENERGIA ELÉTRICA.
Por expressa previsão legal, dão direito a crédito os valores gastos com energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não gerando crédito o valor
incluído na fatura correspondente à contribuição para o custeio da iluminação pública,
os encargos financeiros cobrados na fatura de energia elétrica a título de juros, multa e
correção monetária.
PIS. REGIME NÃO-CUMULATIVO. CRÉDITO. DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
No âmbito do regime da não-cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos, a título de depreciação, calculados em relação a máquinas, equipamentos e
outros bens incorporados ao ativo imobilizado que estejam diretamente associados ao
processo produtivo de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
PIS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CRÉDITO.
DESPESAS
COM
DEPRECIAÇÃO. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS.
No âmbito do regime da não-cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar
créditos, a título de depreciação, calculados em relação a edificações e benfeitorias em
imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas atividades da empresa.
BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DE CESSÃO ONEROSA DE CRÉDITOS DE
ICMS A TERCEIROS. RE 606.107/RS. REPERCUSSÃO GERAL. RESTITUIÇÃO
DE INDÉBITO.
POSSIBILIDADE. Por meio da Nota PGFN/CRJ/N° 1.486/2013, o RE 606.107/RS, que
tratou da incidência do PIS e da Cofins sobre a cessão de créditos do ICMS, foi incluído
na Lista de Dispensa de Contestar e Recorrer, elaborada pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, por ter sido julgado sob o rito de repercussão geral (543-B do CPC)
contra os interesses da Fazenda Nacional. A observância de tese firmada pelos
Tribunais Superiores na sistemática do art. 543-B do CPC acarreta a possibilidade de
restituição do indébito e de compensação, nos termos da legislação em vigor (Parecer
PGFN/CDA/CRJ n° 396, de 11 de março de 2013, aprovado em 05/07/2013, por
despacho do Sr. Ministro da Fazenda).
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2010-01

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte”

Após o protocolo do Recurso Voluntário, que reforçou as argumentações da
Impugnação, os autos foram devidamente distribuídos e pautados.
É o relatório.

Voto.

Conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator.
Conforme a legislação, o Direito Tributário, os precedentes, as provas,
documentos e petições apresentados aos autos deste procedimento administrativo e, no exercício
dos trabalhos e atribuições profissionais concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de
condução e Regimento Interno, apresenta-se esta Resolução.
Por conter matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, o tempestivo Recurso Voluntário
deve ser conhecido.
Da análise do processo, verifica-se que o centro da lide envolve a matéria do
aproveitamento de créditos de PIS e COFINS apurados no regime não-cumulativo e também a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumos, dentro desta sistemática.
De forma majoritária este Conselho segue a posição intermediária entre aquela
restritiva, que tem como referência a IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, antigamente adotada pela
Receita Federal e aquela totalmente flexível, adotada por parte contribuintes, posição que
aceitaria na base de cálculo dos créditos das contribuições todas as despesas e aquisições
realizadas, porque estariam incluídas no conceito de insumo. Tal discussão retrata, em parte, a
presente lide administrativa.
No regime não cumulativo das contribuições, o conceito jurídico de insumo deve
ser mais amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda. O julgamento do REsp 1.221.170 / STJ, em sede de recurso repetitivo,
confirmou a posição intermediária criada na jurisprudência deste Conselho e, em razão do
disposto no Art. 62 de seu regimento interno, tem aplicação obrigatória.
No mencionado julgamento, o Superior Tribunal de Justiça determinou
expressamente a ilegalidade das IN SRF 247/02 e IN SRF 404/04, que limitavam a hipótese de
aproveitamento de crédito de Pis e Cofins não-cumulativos aos casos em que os dispêndios eram
realizados nas aquisições de bens que sofriam desgaste e eram utilizados somente e diretamente
na produção.
Portanto, é condição sem a qual não haverá solução de qualidade à lide, nos
parâmetros atuais de jurisprudência deste Conselho no julgamento dessa matéria, definir quais
produtos e serviços estão sendo pleiteados, identificar a relevância, essencialidade e em qual
momento e fase do processo produtivo e das atividades da empresa estão vinculados.
Analisar a matéria sem considerar a atividade econômica do contribuinte pode
equivaler à aplicação da ilegal exigência constante nas mencionadas instruções normativas e
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2010-01

pode configurar a não observância dos entendimentos firmados no julgamento do REsp
1.221.170 / STJ. O espaço hermenêutico, diante do voto vencedor da Ministra Regina Helena
Costa ao mencionar expressamente a atividade econômica do contribuinte, é limitado.
Cadastrado sob o n.o779 no sistema dos julgamentos repetitivos, o voto vencedor fixou as
seguintes teses:

“É ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não
cumulatividade da contribuição ao PIS e à Cofins, tal como definido nas
Leis10.637/2002e10.833/2003.”
“O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.”

Ou seja, para fins jurídicos de aproveitamento de crédito e interpretação do
conceito de insumos, somente o voto vencedor que fixou as teses é o voto que pode ser levado
em consideração na leitura do Acórdão do REsp 1.221.170 / STJ.
Na obra que escrevi em 2021, “Aproveitamento de Crédito de Pis e Cofins Não-
cumulativos Sobre os Dispêndios Realizados nas Aquisições de “Insumos Pandêmicos”, tratei
das correntes hermenêuticas relacionadas à mencionada decisão do STJ:

“As jurisprudências de ambos os poderes ganharam corpo, até que o Superior Tribunal
de Justiça (STJ), em sede de recurso repetitivo (nos termos dos Art. 1.036 e seguintes
do CPC), no julgamento do REsp 1.221.170/PR, também adotou um conceito médio de
insumo e delimitou as seguintes teses, resumidas nos trechos selecionados e transcritos
a seguir:
"EMENTA TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no Art. 3.o, II, da
Lei n.o 10.637/2002 e da Lei n.o 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2010-01

4. Sob o rito do Art. 543-C do CPC/1973 (Arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia
do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como
definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.”
Para entender os demais conceitos que foram adicionados por este julgamento do STJ
ao histórico desta matéria, como o conceito de essencialidade e relevância, é vital que o
voto da ministra Regina Helena Costa, o voto vencedor, seja lido e analisado com
detalhes. Segue um dos trechos do voto da ministra que merece destaque para o melhor
entendimento da questão:
“(...).Essencialidade -considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;Relevância -considerada
como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel
da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele desempenhado na
agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual -
EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos
termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do
serviço.(...).” (negritado pelo autor do presente artigo)
O julgamento do REsp 1.221.170/PR, por possuir um conceito médio de insumo, ao
fim, nada mais fez do que confirmar o entendimento majoritário que foi criado e
sedimentado, de forma pioneira, no âmbito do CARF.
Apesar de existir uma minoritária dúvida a respeito, a interpretação do julgamento em
comparação com a jurisprudência do CARF e em comparação com alguns dos
precedentes do Poder Judiciário, assim como em consideração ao que foi disposto na
legislação e em suas exposições de motivos, é possível concluir que o STJ confirmou a
tese intermediária dos insumos, em moldes muito semelhantes aos moldes criados pela
jurisprudência do CARF.
Não existem diferenças vitais que comprometam o entendimento adotado pelo CARF
ou pelo Poder Judiciário a respeito da posição intermediária.
O que realmente mudou com o julgamento foi a obrigatoriedade de aplicar o conceito
intermediário de insumo, de forma que aquela linha minoritária de conselheiros do
CARF e juízes do Poder Judiciário que ainda defendiam a tese mais restrita ou a tese
mais ampla do insumo passaram a curvar seus entendimentos para atender e respeitar o
conceito intermediário.
O julgamento em sede de recurso repetitivo possui o objetivo de concretizar os
princípios da celeridade na tramitação de processos, da isonomia de tratamento às partes
processuais e da segurança jurídica e vincula o Poder Judiciário, assim como possui
aplicação obrigatória no conselho, conforme Art. 62 de seu Regimento Interno, que
determina o seguinte:
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos Arts. 543-B e 543-C da Lei n.o 5.869,
de 1973, ou dos Arts. 1.036 a 1.041 da Lei n.o 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria
MF n.o 152, de 2016)”
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2010-01

Ainda que a mencionada decisão não tenha transitado em julgado e que o STF ainda não
tenha apreciado a questão, é prático lembrar que o Poder Público tem o dever e a
permissão para aplicar o entendimento consubstanciado no julgamento do
REsp1.221.170/PR.”

Portanto, com base nas razões expostas, o julgamento deve ser convertido em
diligência para que os insumos sejam devidamente analisados.
Além da questão dos insumos, duas alegações apresentadas em Recurso
Voluntário se destacaram:
1 - erros apontados pelo Recorrente em relação à glosa de notas fiscais sobre as
quais não teriam sido apropriados créditos das contribuições, bem como notas fiscais
supostamente glosadas em duplicidade;
2 - erros materiais nos cálculos apresentados pela DRJ.
O contribuinte alegou que o julgamento antecedente deixou de apreciar as
seguintes alegações apresentadas pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade de
fls. 394:
“02.1.5 NOTAS FISCAIS DE INSUMOS ADQUIRIDAS COM CFOP 1.151:
A Autoridade Fiscal equivocou-se ao analisar as notas fiscais emitidas sob o CFOP
1.151 e as glosou da base de cálculo do PIS na apuração de créditos da não-
cumulatividade, conforme despacho decisório:
Observa-se também que, na apuração dos créditos da não-cumulatividade do trimestre
em análise foram identificadas diversas de Notas Fiscais de entrada registradas sob o
CFOP 1.151 (Transferência para industrialização ou produção rural) emitidas pelo
estabelecimento matriz contra ele mesmo.
Indagado para esclarecimento de tais operações, o contribuinte informou se tratarem de
Notas Fiscais de entrada referentes ao reconhecimento contábil das aquisições de
insumos realizadas anteriormente de pessoa jurídica mediante contrato. De fato, 6
prática comercial comum entre empresas do ramo madeireiro a "compra para
recebimento futuro", quando adquirem árvores em pé, em fase de crescimento ou não,
para posterior retirada sob suas expensas. (Grifos e destaques do original)
[...]A floresta é bem pertencente ao ativo imobilizado e 6, sem dúvida, utilizada pelo
contribuinte na produção de outro bem destinado 6 venda (portas). Logo, ocorre a
subsungão ao caso do inciso VI, do caput do art. 3° das leis supracitadas. Todavia, o §
1°, do mesmo art. 3°, ao estabelecer a forma como será determinado o crédito,
menciona, em seu inciso Ill, apenas os encargos de depreciação e amortização dos bem
do inciso VI. Não estabelecem as leis que instituíram a não cumulatividade das
contribuições a forma de apuração de créditos em relação aos bens do ativo imobilizado
sujeitos a exaustão. Assim sendo, não se pode conceber uma hermenêutica jurldico-
tributária capas de afastar a interpretação literal da norma para autorizar, por analogia, a
apuração de créditos sobre os encargos de exaustão. Desta análise decorre glosa no
valor de R$ 45.819,20 (quarenta e cinco mil, oitocentos e dezenove reais e vinte
centavos) da base de cálculo dos créditos apurados no mês de outubro do ano de 2007
(Destaques do original).
0 entendimento o qual levou a Fiscalização a glosar as notas fiscais de CFOP 1.151 não
procede como se passa a explanar.
A Contribuinte adquiriu madeiras de pinus em pé nas datas 15/09/2006 e 10/01/2007 da
empresa Apólo Investimentos e Serviços S/C Ltda., adiante denominada Ape)lo
Investimentos, conforme demonstra os contratos de compra e venda. (Doc. 03)
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2010-01

Nesses contratos ficou prevista a compra de árvores localizadas em terreno de
propriedade da Apoio Investimentos, sendo que a Recorrente seria responsável pela
derrubada e retirada dessas árvores. 0 pagamento relativo 6. retirada de madeira
ocorreria nos meses subsequentes ao serviço, sendo pago determinado valor pela
quantidade retirada.
Ao retirar as madeiras desta localidade, a Contribuinte utilizou notas fiscais registradas
com o CFOP 1.151, apenas para poder transitar entre o terreno do fornecedor e o seu
estabelecimento.
Devidas notas podem ser caracterizadas como compra de insumos tendo em vista que o
valor destas entradas foi pago à Ape)lo Investimentos.
Porém, a Contribuinte não arcou com todo o pagamento das compras em dinheiro por
conta da crise econômica que vem passando, assim elaborou o Termo de Homologação
e Conversão de Pagamento em AFAC em 30/04/2008. (Doc. 03)
Tal termo permitiu que a Contribuinte convertesse uma parc, ser paga referente aos
contratos em AFAC (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital), transferindo o
referido valor da conta contábil da vendedora para a conta AFAC, levando em aumento
o capital da Contribuinte. Então, no momento da capitalização, cada real da conta
AFAC tornou-se uma quota de capital social.
A compra da matéria-prima efetivou-se, parte em 2006 e parte em 2007, periodo no qual
a Contribuinte faz jus a apuração dos créditos de COFINS não-cumulativa.
A transferência de saldos contábeis ocorreu em abril/2008, efetivando o pagamento das
compras dos referidos insumos, não exercendo influência alguma na apuração dos
créditos. 0 que garante o direito A. Contribuinte ao desconto de créditos é a aquisição
dos insumos que saíram tributados pela COFINS do estabelecimento vendedor, e não a
forma de seu pagamento.
Note-se que a Autoridade Fiscal não contesta em nenhum momento o ingresso do
produto no estabelecimento industrial.
Apenas alega que a floresta pertence ao ativo imobilizado da Contribuinte, no entanto a
floresta é pertencente da empresa Apolo Investimentos, que vende madeiras para a
Contribuinte utilizar na produção de portas.
Conforme a Lei n° 10.833/2003, no seu art. 3°, inciso II, determina:
[...]Art. 3° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]II- bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.2° da Lei n° 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediagao ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(Redação dada pela Lei n° 10.865 de 2004). (Grifos e destaques do subscritor)
A floresta não é pertence a Contribuinte e sim a empresa Apolo Investimento. A compra
e venda se caracterizou perfeitamente com a entrega da produção e sua industrialização.
Como foi efetuado o pagamento dessa aquisição é outra circunstância, sujeita a
condições de mercado. 0 pagamento está situado no capitulo do adimplemento e
extinção das obrigações. 0 credor pode consentir em receber prestação diversa da que
lhe é devida, conforme dispõe claramente o artigo 356 do código civil.
A madeira utilizada pela Contribuinte é primordial para a fabricação das portas, as quais
serão vendidas no mercado externo. Está claro que a madeira constitui-se em insumo e
que as notas fiscais de CFOP 1.151 representam a entrada de madeira adquirida por
contrato. Como inequivocamente a floresta não perntece ao Ativo Imobilizado da
Recorrente, não há motivo . A, a a Autoridade Fiscal glosar tais notas fiscais.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2010-01

Assim, merece reforma o despacho decisório para que se incluidas na base de cálculo do
crédito do PIS não cumulativo, as notas fiscais que perfazem o montante de R$
208.962,82.”

Não é possível identificar no Acórdão de primeira instância nenhuma menção
expressa às alegações apresentadas acima, a não ser a menção constante no Relatório, conforme
reproduzido a seguir:

“Da aquisição de madeira de reflorestamento (matéria-prima adquirida com CFOP
1.151)
3.6. Aponta equívoco da fiscalização no que tange à aquisição de insumo (madeira) da
empresa Apolo Investimentos e Serviços Ltda. Junta contrato para comprovar que teria
adquirido árvores localizadas em terreno de propriedade da empresas vendedora,
ficando responsável pela derrubada e retirada das mencionadas árvores.
3.7. Alega que a questão restringe-se à comprovação da efetiva aquisição do insumo e
não de florestas para extração, como pretendeu o Fisco interpretar. Afirma que o
pagamento ocorreria nos meses subseqüentes à compra, prestando esclarecimentos de
que forma foram efetuados os pagamentos, mencionando que firmou Termo de
Homologação e Conversão de Pagamentos em Adiantamento para Futuro Aumento de
Capital (AFAC). Justifica que a aquisição da madeira teria ocorrido parte em 2006 e
parte em 2007. Aduz que o retirar a madeira, passou a deter a posse dessas matérias-
primas, sendo que, para movimentá-las da floresta para a industria, utilizou as notas
fiscais com o CFOP 1.1515, uma vez que a madeira já havia passado para sua
propriedade. Segundo o recorrente, o que garante a comprovação da compra do insumo
são as notas fiscais e não o efetivo pagamento.”

Apesar de relatada, a matéria não foi apreciada de forma expressa.
O contribuinte também alegou que houve erro de fato no cálculo apresentado no
Acórdão recorrido, conforme trechos reproduzidos a seguir:

“03. DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO CÁLCULO QUE FEZ PARTE
INTEGRANTE DO ACÓRDÃO:
Conforme já antecipado nas razões de fato, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Recife – PE julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade interposta pela Recorrente.
Porém, ao elaborar o cálculo de acordo com o decidido, a Autoridade Julgadora
incorreu em erro material nas linhas 03, 04 e 07 em dezembro e deixou de ajustar o
valor do PIS devido no período (débito) ao decidido no acórdão. Diante destes erros
materiais, o saldo de créditos detido pela Contribuinte foi apurado a menor, já que é
utilizado para abater do PIS devido (débito) apurada a maior. O seguinte cálculo fez
parte integrante do acórdão:
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3201-003.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2010-01

Acontece que, nas linhas “03.Serviços utilizados com insumos”, “04.Despesas com
energia elétrica” e “07.Despesas de armaz. de mercadorias e frete na op de venda” no
mês de dezembro a Autoridade Fiscal utilizou valores diferentes daqueles pretendidos
no presente processo:

Além disso, também incorreu em equívoco a DRJ de Recife – PE ao abater os “Créditos
Descontados do PIS/PASEP Apurado no Mês”. Conforme se verifica no cálculo foram
descontados nos meses de outubro, novembro e dezembro os valores de R$ 3.262,85,
R$ 2.220,78 e R$ 1.757,47, do PIS apurado no mês.
Contudo, no item “Da tributação da cessão de créditos do ICMS (RE 606.107/RS)” o
acórdão julgou procedente o pedido da Contribuinte para reformar o despacho decisório
quanto aos ajustes efetuados a título de cessão de créditos de ICMS, conforme se
verifica no fragmento do acórdão abaixo:
16.6 Considerando que, para o período em exame, a empresa apresentou mais de 80%
de suas receitas auferidas em operações com o mercado externo, verifica-se a identidade
de matéria com o RE 606.107/RS, de sorte que os ajustes efetuados, a título de cessão
de créditos de ICMS, deverão ser reformados (valor a recolher) e, na parte
correspondente, no percentual de rateio.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3201-003.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2010-01

Portanto, de acordo com o julgado, o valor do PIS devido no mês é aquele informado
originalmente na DACON:

Nota-se que a Autoridade Julgadora incorreu em equívoco neste ponto, com o que,
inflou indevidamente o valor do PIS devido no período de outubro.
Também se equivocou ao abater o PIS devido em outubro no valor de R$ 2.660,66 do
mercado interno e o valor de R$ 602,19 do mercado externo, quando deveria abater
primeiramente do total do crédito do mercado interno que é de R$ 2.678,23, conforme
se verifica da linha “Total de créditos apurados no mês, após ajustes” do cálculo
apresentado pela DRJ de Recife – PE e somente o saldo restante deveria ser abatido do
mercado externo.
Nesse sentido, para sanar os equívocos a Recorrente apresenta abaixo o cálculo
ajustado:

Pelos fatos expostos, requer a Contribuinte o saneamento dos erros contidos no cálculo
apresentado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Recife – PE
no acórdão ora recorrido para reconhecer o crédito no montante de R$ 492,83 (R$
35.042,26 – R$ 34.549,43).”

Conforme intepretação sistêmica do que foi disposto no artigos 16, §6.o e 29 do
Decreto 70.235/72, Art. 2.o, caput, inciso XII e Art. 38 e 64 da Lei 9.784/99, Art. 112, 113, 142 e
149 do CTN, a verdade material deve ser buscada no processo administrativo fiscal.
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3201-003.502 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.720006/2010-01

Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que se tomem as seguintes
providências: (i) a Unidade Preparadora deverá intimar o Recorrente para apresentar laudo
conclusivo, em prazo razoável, não inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo
produtivo e indicando, de forma minuciosa, qual a relevância e a essencialidade dos dispêndios
gerais que serviram de base à tomada de créditos, tendo-se em conta a decisão do STJ no
julgamento do RESP 1.221.170, o Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e a Nota SEI/PGFN no
63/2018, (ii) com base no laudo e nos demais documentos constantes dos autos, e tendo-se em
conta o atual entendimento da Administração tributária acerca do conceito de insumos, a
autoridade administrativa deverá reanalisar os créditos pleiteados pelo Recorrente, elaborando,
ao final, relatório circunstanciado conclusivo, (iii) verificar os erros apontados pelo Recorrente
em relação à glosa de notas fiscais sobre as quais não teriam sido apropriados créditos das
contribuições, bem como notas fiscais supostamente glosadas em duplicidade, (iv) verificar a
procedência das alegações apresentadas em Recurso Voluntário acerca da existência de erros
materiais nos cálculos apresentados pela DRJ e (v) após cumpridas essas etapas, o contribuinte
deverá ser cientificado dos resultados da diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, após
o quê deverão os presentes autos retornar a este Conselho para prosseguimento.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.

Fl. 1216
DF CARF MF
Original